Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002319-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (AGRAVANTE), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (AGRAVANTE), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (AGRAVANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, representado pela Inventariante MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002319-09.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONSIDERA PRECLUSA A DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA PERÍCIA - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC - MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A decisão que considera preclusa a discussão acerca da validade da perícia não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e, em particular, a hipótese do inciso XIII.

Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002319-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OTTO FRANCISCO EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMAO, NORMA EWERLING

AGRAVADO: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto pelo
Espólio de

Otto Francisco Ewerling, Marcia dos Santos Salomão e Norma Ewerling
, de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC.

Sustentam que a hipótese permite a mitigação do art. 1.015, do CPC, em razão da inutilidade do aguardo do julgamento da questão no recurso de apelação.

Reforçam que o não processamento do agravo de instrumento gerará prejuízos a ambas as partes e impedirá a busca da verdade real que gira em torno da coleta e análise do solo no ano de 2013.

Asseveram que a discussão acerca da validade da perícia realizada em 2013 não se encontra preclusa.

Requerem o provimento do Agravo Interno para que o Agravo de Instrumento seja processado e provido.

Contrarrazões (id 90969989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002319-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

Com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, entendeu que a discussão acerca da invalidade da perícia técnica se encontrava preclusa.

Ocorre que, como consignado na decisão ora impugnada, tal matéria não é conhecível por meio do recurso interposto, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do art. 1015, CPC e, em particular, não se justifica na hipótese do inciso XIII.

Conforme lecionam NELSON NERY JÚNIOR e

ROSA MARIA ANDRADE NERY,
“o dispositivo comentado prevê, em

numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória

pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As

interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1.015 não

são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de

razões ou contrarrazões de apelação (1.009 § 1.o). Pode-se

dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade

em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de

irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no

rol do CPC 1.015, mas de recorribilidade diferida,

exercitável em futura e eventual apelação (razões ou

contrarrazões). Entretanto, se interlocutória tiver

potencialidade de causar imediato gravame de possível ou

impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar

seja exercida a pretensão recursal como preliminar da

apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação pelo exercimento de mandado de segurança e da correição parcial.”
(Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, nota 3, pág. 2.078, Revista dos Tribunais, 2015)

Na mesma linha de raciocínio, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES esclarece que
“a regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento. A lei o admite contra decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo irreparável ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que versarem sobre as matérias constantes dos incisos I a XIII do art. 1.015 do CPC, aos quais o parágrafo único acrescenta algumas outras, proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (
numerus clausus
). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (...) Afora as hipóteses mencionadas, não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma do art. 1.009, § 1.o, do CPC.”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, pág. 305 e 308, Saraiva, 2016)

Por sua vez, conquanto não se desconhece a orientação do STJ quanto a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, no caso não se visualizou a excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação.

De relevo ainda anotar o consignado na decisão ora impugnada:

Aliás, neste ponto, cumpre registrar que, ainda que o recurso fosse cognoscível, o que ora se admite a título de argumentação, os documentos colacionados, em especial as decisão proferidas, indicam, realmente, que a prova pericial realizada em 2013 foi considerada inválida em duas outras oportunidades, tanto assim que se determinou a retirada do laudo pericial, juntado pelo perito, que se encontrava na contracapa dos autos, o que revela a preclusão da discussão.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021